Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-57.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006254-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA NA FASE DE PRONÚNICA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS –
PACIENTE FORAGIDO DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA JUDICIAL
– ART. 316 DO CPP QUE NÃO ENSEJA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OBSERVADO –
REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– EVIDÊNCIAS DE VÍTIMA ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMIOSA – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO Nº 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em excesso de prazo para reanálise do decreto preventivo porquanto, a superação do prazo de 90 dias, previsto no § único do artigo 316 do CPP, não caracteriza automaticamente a ilegalidade da segregação cautelar, não autorizando a imediata soltura do paciente, se não for demonstrada que eventual morosidade se deu de forma injustificada ou por desídia ou ineficiência do juízo, devendo se pautar, sempre, em observância das peculiaridades do processo,
mormente se o réu encontra-se foragido
.

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, que teve a prisão decretada, o direito de recorrer em liberdade (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017), a qual encontra-se justificada a luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente e possível envolvimento em facção criminosa.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO, advogado OAB nº 24.797/O, em favor de
MATHEUS ALMEIDA COSTA, apontando como autoridade coatora Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT,, nos autos do processo nº
0006221-15.2020.8.11.0002
.

O paciente tem contra si mandado de prisão expedido desde o dia 11/05/2020 (o qual ainda não foi cumprido
), estando denunciado pela pratica em tese do delito do artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal.

Em síntese, alega excesso de prazo
na reanálise da necessidade da prisão preventiva,
como determina o art. 316 parágrafo único do CPP
, ao argumento de que, embora esteja foragido,
“...se houve uma decisão impondo prisão a uma pessoa, essa decisão deve ser reanalisada periodicamente a cada 90 dias, independentemente se ela foi cumprida ou não.”
(pag. 08-PDF).

Neste ponto, aduz que
desde a decisão de pronúncia (12/01/2020) não teve mais seu decreto preventivo reanalisado, fato que evidencia o aludido excesso de prazo.

Sustenta ainda, que não se fazem mais presente os requisitos ensejadores da prisão preventiva, seja por conta de ter desaparecido os seus motivos, seja pela ilegalidade ao não cumprir o artigo 316, parágrafo único do CPP.

Por fim, justifica a primariedade do réu, ausência de tentar frustrar ou prejudicar a instrução penal, inexistência de qualquer risco a ordem pública, não sendo a fugo, por si só, motivo para a manutenção do decreto cautelar.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo em desfavor do paciente,
diante do excesso de prazo apontado
, expedindo a prisão domiciliar para aguardar o julgamento em liberdade.

A liminar foi indeferida (pag. 1440/1444-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 1452/1455-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 1491/1499-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente habeas corpus liberatório impetrado em favor do paciente
MATHEUS ALMEIDA COSTA tem por objetivo a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva, sob legação de excesso de prazo, por violação ao comando do art.
316, parágrafo único do CPP
, bem como
inexistência de qualquer motivo a amparar a manutenção do decreto cautelar.

O paciente teve a prisão preventiva contra si decretada em
11/05/2020
, e
até o presente momento pende de cumprimento
por estar ele em lugar incerto e não sabido, prisão esta que teve como fundamentos pelo juízo de primeiro grau o
modus operandi
ao ceifar a vida da vítima com extrema crueldade mediante espancado, onde a decisão assim ficou fundamentada,
verbis
:

“...
Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”),
Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão. (...)
e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”),
foram os que mais agrediram. Destacou que, em determinado momento, enquanto a vítima era agredida,
Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem
, usando para esta finalidade a expressão “decretar”. (...)Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), e Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos).”
(Decreto preventivo – pag. 05/06-PDF).

DO EXCESSO DE PRAZO

Primeiramente,

merece observar, embora, observado nos autos que o último registro de reanálise do decreto preventivo seja de 04/12/2020, é certo que a configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade, ou a desconstituição do decreto de prisão, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais, devendo, sempre, ser analisada a prestação jurisdicional quanto as peculiaridades de cada caso concreto, e que o excesso de prazo resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, que venha a trazer prejuízo ao acusado,
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,

in verbis:

“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’
(RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020
, DJe 27/05/2020).

No que se refere ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias,
do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, outrossim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

(STJ)

“
A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).”
(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

(STJ)
“...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva.

E nesse ponto,
é imprescindível atentar-se para o caso concreto
,
a ação envolvendo ao menos 07 (sete) denunciados, onde apenas 05 foram pronunciados (sendo um deles o paciente), circunstâncias que acaba por influenciar em mais atos processuais e maior tempo
,
ligado ao fato de que
o ora paciente está foragido
, não se demonstrou, indene de dúvidas, efetiva comprovação de desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau a permitir o reconhecimento injustificado de excesso de prazo.

Ainda, como bem destacou o juízo de origem em suas informações
“...
a prisão preventiva objeto de questionamento sequer chegou a ser efetivada
,
tendo o paciente mandado de prisão expedido contra si desde o dia 11.05.2020, pendente de cumprimento.”
(pag. 1454-PDF).

Nesse sentido, a prisão decretada em 11/05/20 sequer foi cumprida uma vez que o paciente ainda encontra-se foragido, de modo que a manutenção da decisão atacada neste
writ
encontra-se em sintonia com julgados do STJ, que sob a Relatoria do Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, no julgamento datado em 08/09/2020, decidiu que
“
afasta-se no momento qualquer legitimidade para a alegação de excesso no presente feito
,
pois, estando o paciente foragido, a princípio, não se mostra possível o levantamento da ordem de prisão
, porque a jurisprudência considera que o só fato de estar o acusado foragido já justifica a sua prisão cautelar.”
(STJ - RHC: 129017 PA 2020/0147579-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 10/09/2020).

No mais
, quanto a tese defensiva de que não persistem mais a necessidade da prisão
, deve-se observar que, além do paciente encontrar-se foragido, as informações colhidas nos auto assentou que na oportunidade da decisão de pronúncia
“...foram mantidas as prisões preventivas dos réus David, Deivison e Edivaldo,
bem como os decretos prisionais exarados em desfavor do paciente Matheus de Almeida Costa
e do réu Yago Felipe Rodrigues, cujos mandados de prisão se encontram pendentes de cumprimento.”
(pag. 1453-PDF).

Ao manter o decreto preventivo na fase de pronúncia (pag. 1488-PDF), considerou permanecer os requisitos da prisão preventiva (
fundamentação per relationem
), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente, o qual acima já fora mencionado, ao passo que o feito está em concordância com o
enunciado nº 50
, aprovado por em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, que estabelece:
"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Diante desses fatos, no presente momento não verifica-se a ocorrência de
excesso de prazo
até pelo fato do paciente se encontrar em liberdade indevidamente, eis que contra si há em aberto mandado de prisão, em termos encontra-se foragido, situação representativa de obstáculo a conclusão da instrução criminal e aplicação da lei penal, pelo crime em tese praticado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DENEGO a ordem
de habeas corpus, mantendo o decreto de prisão preventiva contra o paciente MATHEUS DE ALMEIDA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021